Tribunal: STF
Processo: AI 621124
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 158, § 1º, C/C O ART. 14, II, DO CP. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é admissível o recurso extraordinário para postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental provido tão somente para corrigir erro material no relatório da decisão recorrida.